Tribunal: TJBA
Processo: 0000150-10.2013.8.05.0131
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL n.
0000150-10.2013.8.05.0131

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

AUTOR: MUNICIPIO DE LAGEDO DO TABOCAL

Advogado(s)
:
VIENNA DONOFRIO ANDRADE, DANILO FELIX MACEDO

REU: ESTADO DA BAHIA e REIVALDO MOREIRA FAGUNDES

Advogado(s)
:
VICTOR LEAO SAMPAIO LEITE

RELATOR: DES. NILSON CASTELO BRANCO

ACORDÃO

EMENTA

AÇÃO ORDINÁRIA. EXCLUSÃO DE RESTRIÇÃO CADASTRAL NO SICON. CONVÊNIO ESTADUAL. VERIFICADA A INEXISTÊNCIA DE RESTRIÇÕES VINCULADAS AO CONVÊNIO ESPECIFICAMENTE QUESTIONADO PELA PARTE AUTORA NA ATUALIDADE. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

I. CASO EM EXAME:

1. Trata-se de ação ordinária ajuizada pelo Município de Lagedo do Tabocal em face do Estado da Bahia e de Reivaldo Moreira Fagundes, ex-prefeito municipal, objetivando a declaração de inexistência de pendência relacionada ao Convênio n° 3.11.250.3697112004-SEC, firmado em 21/06/2004, e a consequente exclusão da restrição cadastral no Sistema de Informações Gerenciais de Convênios e Contratos (SICON). O Município alegou que se encontrava indevidamente negativado no referido sistema em razão de suposta inadimplência na prestação de contas do convênio, atribuindo a responsabilidade ao ex-gestor que não teria promovido a prestação de contas ao final do mandato. Sustentou que a omissão do anterior prefeito não deveria implicar penalização ao ente municipal e que não existiria nenhum valor devido ao Estado da Bahia. O Estado da Bahia, em contestação, arguiu preliminar de incompetência absoluta do juízo de primeiro grau e, no mérito, opôs-se ao pedido, sustentando que a responsabilidade perante o concedente é do Município convenente e não da pessoa física do gestor. Reivaldo Moreira Fagundes, em contestação, afirmou que houve a devida prestação de contas do convênio. Acolhida a preliminar de incompetência absoluta, em 27/06/2025, os autos foram remetidos ao Tribunal de Justiça da Bahia. A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela extinção do processo sem resolução de mérito em face da perda superveniente do interesse processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. A questão em discussão consiste em determinar se persiste o interesse processual do Município de Lagedo do Tabocal na presente ação, diante da constatação de que não remanesce, na atualidade, restrição cadastral no SICON relacionada ao convênio objeto da demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. Verifica-se, após o decurso de mais de 12 (doze) anos da propositura da ação, ajuizada em 08/04/2013, a caracterização da perda superveniente do interesse processual da Parte Autora.

4. Conforme certidão emitida em 15/09/2025, extraída do portal Transparência Bahia, não remanesce nenhuma restrição no cadastro SICON quanto ao Município de Lagedo do Tabocal relacionada ao convênio n° 3.11.250.3697112004-SEC.

5. Constatada a inexistência de restrições vinculadas ao convênio especificamente questionado pela Parte Autora, não se verifica a necessidade, tampouco a utilidade da prestação jurisdicional almejada, em razão do esvaziamento dos pedidos formulados na petição inicial.

6. Embora regularmente intimado para manifestação expressa sobre a perda superveniente do interesse processual, o Município Autor quedou inerte, reforçando o desinteresse atual quanto à pretensão outrora deduzida.

7. Revelando-se inequívoca a perda superveniente do objeto da ação, é de rigor reconhecer o correlativo exaurimento do interesse jurídico no prosseguimento do feito, nos termos do art. 17 do CPC.

8. Considerando que a parte ré foi citada, apresentou contestação e que a parte autora deu causa ao processo, deve o Município de Lagedo do Tabocal ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios, observado que a normativa legal de regência se aplica independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de sentença sem resolução de mérito, conforme disposição explícita do § 6° do art. 85 do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

9. Processo extinto sem resolução do mérito. Município Autor condenado ao pagamento de honorários advocatícios ao Estado da Bahia e a Reivaldo Moreira Fagundes no montante equivalente a 10% (dez por cento) do proveito econômico alcançado com o convênio 3.11.250.36971/2004-SEC, a ser repartido equitativamente na fase de liquidação.

Tese de julgamento: "1. A perda superveniente do interesse processual, caracterizada pela inexistência de restrição cadastral no sistema de controle de convênios relacionada ao objeto da demanda, impõe a extinção do processo sem resolução do mérito. 2. A inércia da parte autora, regularmente intimada para se manifestar sobre a perda superveniente do interesse processual, reforça o reconhecimento do desinteresse atual na pretensão deduzida. 3. A condenação em honorários advocatícios aplica-se aos casos de extinção sem resolução de mérito quando a parte ré foi citada, apresentou contestação e a parte autora deu causa ao processo."

DISPOSITIVOS NORMATIVOS RELEVANTES CITADOS:

Código de Processo Civil, arts. 17, 85, §§ 2°, 3°, inciso I, §§ 6° e 10, e 485, VI; Lei Estadual 12.373/2011, art. 10.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0000150-10.2013.8.05.0131, em que figura como Autor o Município de Lagedo do Tabocal e como réu o Estado da Bahia e Reivaldo Moreira Fagundes.

ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em extinguir o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VI, do CPC, condenando o Município Autor ao pagamento de honorários advocatícios ao Estado da Bahia e a Reivaldo Moreira Fagundes, nos termos do voto do Relator.